Tribunal: STF
Processo: ARE 1313582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 104):
    Apelação Cível Ato administrativo - Construção de estação radio base sem o alvará. Dever poder de a Administração fiscalizar - Não apresentação de documento para a concessão do alvará, exigido pelo Decreto n° 44.944/2004 que regulamentou a Lei n° 13.75612004. Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 124).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 22, IV, 23, parágrafo único, 24, §§1º e 4º, 37 e 93, IX, todos do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a competência constitucional para legislar sobre telecomunicações pertence privativamente à União Federal, o que impede o Município de São Paulo de legislar concorrentemente sobre a matéria.
    Requer o provimento do presente recurso para que “que Órgão Fracionário do Tribunal a quo reconheça a superação do entendimento (overruling) legislativo, da decisão -- prolatada nos autos da ADIN n° W28923-93.2013.8.26.0000, em razão da norma Federal superveniente, anulando o Aresto açoitado impondo a Arguição de Inconstitucionalidade ao Órgão Especial do Tribunal Bandeirante (...)” (eDOC 11, p.152).
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 12, p. 12-13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que se refere às alegações de deficiência na prestação jurisdicional, consigno que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art.  93,  IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p.108-109): 
    “A situação fática posta em discussão não apresenta qualquer alteração. 
    (...)
    De fato, a escritura de compra e venda apresentada pela Autora não foi registrada, conforme PRENOTAÇÃO no 186.183 do Tabelião de Notas da Capital que relatou (...)
    Assim, em atenção ao princípio da legalidade, o Municipio não deferiu a expedição do alvará requerido pela Apelante, pelo não atendimento do artigo 15,1 da Lei no 13.756/2004, mostrando-se correto o ato atacado.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie (Lei Municipal 13.756/2004), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido: 
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE RÁDIO-BASE. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
      (ARE nº 1.093.981-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMOÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA. LEIS MUNICIPAIS 11.228/1992 E 13.756/2004. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”
     (ARE n. 1.119.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018). ” 
    Ademais, destaco que a jurisprudência do STF reconhece aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780.070-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 632.006-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2.12.2014).
    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente